Tribunal: STJ
Processo: 0485214-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1058919 - MG(2025/0485214-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VAGNER MIRANDA MELO (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
CORPUS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos.
2. O acórdão embargado foi claro e expresso ao concluir que, nos termos
da orientação jurisprudencial do STJ, o exame da continuidade delitiva na
fase de execução penal deve ser realizado no momento da unificação das
penas aplicadas em processos diferentes. Diante disso, já tendo as penas
aplicadas ao réu sido unificadas, eventuais defeitos não impugnados estão
acobertados em razão da preclusão. Ademais, embora as matérias de
ordem pública possam ser conhecidas de ofício, uma vez já praticado o ato
processual e caso não seja impugnado em momento oportuno, elas podem
sofrer os efeitos da preclusão.
3. Tendo o acórdão embargado analisado explicitamente as questões
relevantes e imprescindíveis para a análise do
, não há que se falar em
writ
omissão no julgado, sendo certo que o julgador não está obrigado a
enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte quando a
fundamentação for adequada para sustentar a conclusão adotada, o que
efetivamente ocorreu no caso concreto.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: cde0d33a-609c-4815-958a-280055125ee7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: cde0d33a-609c-4815-958a-280055125ee7

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1058919 - MG(2025/0485214-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VAGNER MIRANDA MELO (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
CORPUS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos.
2. O acórdão embargado foi claro e expresso ao concluir que, nos termos
da orientação jurisprudencial do STJ, o exame da continuidade delitiva na
fase de execução penal deve ser realizado no momento da unificação das
penas aplicadas em processos diferentes. Diante disso, já tendo as penas
aplicadas ao réu sido unificadas, eventuais defeitos não impugnados estão
acobertados em razão da preclusão. Ademais, embora as matérias de
ordem pública possam ser conhecidas de ofício, uma vez já praticado o ato
processual e caso não seja impugnado em momento oportuno, elas podem
sofrer os efeitos da preclusão.
3. Tendo o acórdão embargado analisado explicitamente as questões
relevantes e imprescindíveis para a análise do
, não há que se falar em
writ
omissão no julgado, sendo certo que o julgador não está obrigado a
enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte quando a
fundamentação for adequada para sustentar a conclusão adotada, o que
efetivamente ocorreu no caso concreto.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55695570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:25
Código de Controle do Documento: 492fadb4-c628-450b-9871-7e79ea909311

Trata-se de embargos de declaração opostos por VAGNER MIRANDA
MELO contra o acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
Em suas razões, o ora embargante alega que "a decisão padece de
omissão e falta de fundamentação exauriente, porquanto o acórdão deixou de
enfrentar a tese central de que a matéria em debate constitui matéria de ordem pública.
É irrefutável que vícios na dosimetria da pena, que impactam diretamente a liberdade
de locomoção, não se sujeitam aos efeitos da preclusão, podendo ser sanados a
qualquer tempo, inclusive de ofício, em respeito ao princípio da individualização da
pena. Ao se ater apenas ao fundamento da preclusão, a decisão ignorou o argumento
de que o quantum da pena é matéria insuscetível de ser convalidada pelo decurso do
" (e-STJ fl. 114).
tempo
Aduz, ainda, que o julgado "não se enfrentou o pedido expresso de distinção
(distinguishing). Conforme exposto nas razões do agravo, foi invocado precedente
deste Colendo Tribunal (Habeas Corpus
) que deixou explícito que “o
967.446/SP
condenado não poderá ser penalizado pelo equívoco, erro, omissão ou falta de
celeridade no reconhecimento de seus direitos e garantias. A responsabilidade é do
Estado. Trata-se até mesmo de matéria de ordem pública, cujo reconhecimento
independe do interessado, tanto no caso da unificação de penas, como no de
” (e-STJ fl. 114).
reconhecimento de continuidade delitiva ou da progressão de regime
Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para que, emprestando-
lhes efeitos infringentes, sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões
deduzidas e demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte Superior, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
Documento eletrônico VDA55695570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:25
Código de Controle do Documento: 492fadb4-c628-450b-9871-7e79ea909311

2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn
relator Ministro
613/SP,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.
Com efeito, os embargos declaratórios constituem instrumento de
colaboração no processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela
jurisdicional.
o acórdão embargado foi claro e expresso ao concluir que, nos
In casu,
termos da orientação jurisprudencial do STJ, o exame da continuidade delitiva na fase
de execução penal deve ser realizado no momento da unificação das penas aplicadas
em processos diferentes. Diante disso, já tendo as penas aplicadas ao réu sido
unificadas, eventuais defeitos não impugnados estão acobertados em razão da
preclusão. Ademais, embora as matérias de ordem pública possam ser conhecidas de
ofício, uma vez já praticado o ato processual e caso não seja impugnado em momento
oportuno, elas podem sofrer os efeitos da preclusão.
Desse modo, tendo o acórdão embargado analisado explicitamente as
questões relevantes e imprescindíveis para a análise do conflito de competência, não
há que se falar em omissão no julgado.
Registre-se que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pela parte, sendo suficiente que apresente fundamentação
adequada e coerente para sustentar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu
no caso concreto.
Percebe-se, na verdade, uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55695570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:25
Código de Controle do Documento: 492fadb4-c628-450b-9871-7e79ea909311

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:25
Código de Controle do Documento: 492fadb4-c628-450b-9871-7e79ea909311

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.058.919 / MG
Número Registro: 2025/0485214-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01069464620028090051 10000241233907002 1069464620028090051
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALINE PEREIRA LOPES
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: VAGNER MIRANDA MELO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNIFICAÇÃO DE
PENA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VAGNER MIRANDA MELO (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55916211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:28
Código de Controle do Documento: ef70d8e0-f5a8-482d-8673-31ce36e45cfe

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:28
Código de Controle do Documento: ef70d8e0-f5a8-482d-8673-31ce36e45cfe